Tribunal: TJDFT
Processo: 0721042-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSO N.: 0721042-34.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE(S): J.S. FREITAS &amp; CIA LTDA. – EPP E BANCO BRADESCO S.A. EMBARGADO(S): OS MESMOS D E S P A C H O Retifique-se os polos cadastrados no presente processo, para que constem ambas as partes como embargantes. Ademais, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se para que se manifestem quanto aos aclaratórios opostos pela parte adversa, esclarecendo, inclusive, quanto à tempestividade e atendimento dos demais pressupostos de admissibilidade. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora